Tribunal: TJMT
Processo: 1005606-38.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005606-38.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON MEDEIROS - CPF: 534.555.928-72 (ADVOGADO), RPG EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 36.048.184/0001-07 (EMBARGANTE), DALMO JOSE FRANCO - CPF: 235.870.916-68 (EMBARGADO), MARIA TEREZA DE ALMEIDA DIAS FRANCO - CPF: 903.159.796-15 (EMBARGADO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA PALMA SIMAO MEDEIROS - CPF: 983.229.311-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso, em que a embargante sustenta que a propriedade dos embargados não se enquadra como "pequena propriedade rural" para fins de impenhorabilidade, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, VIII, do Código de Processo Civil, argumentando que a área excede quatro módulos fiscais, não é explorada diretamente pelos proprietários e se encontra arrendada a terceiros, além de não constituir residência dos executados. Requer a análise
de suposta omissão quanto à possibilidade de penhora de fração da propriedade e avaliação das provas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à caracterização da propriedade como "pequena propriedade r
ural" e à sua impenhorabilidade
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado já apreciou a questão relativa à caracterização da propriedade como "pequena propriedade rural", considerando que o imóvel possui área total de 41,1400 hectares, dos quais apenas 50% pertencem aos executados, o que se enquadra nos limites de quatro módulos fiscais fixados para o município de Barra do Garças-MT.

As provas documentais anexadas aos autos, como notas fiscais e recibos, indicam que a propriedade é utilizada para atividade produtiva da família, atendendo aos requisitos para a impenhorabilidade previstos na legislação aplicável.

Inexiste omissão, obscuridade ou contradição, pois a decisão abordou adequadamente os elementos
fáticos e jurídicos relevantes
.

A via dos Embargos de Declaração não se presta à rediscussão do mérito, exigindo, para sua admissão, a presença de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC, os quais não se configuram no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimento ao Recurso
.

A
embargante
a
rgumenta que a propriedade não se enquadra como
"pequena propriedade rural"
para fins de impenhorabilidade, conforme previsto no artigo 5º, XXVI, da CF e no artigo 833, VIII, do CPC, pois excede o limite de
quatro módulos fiscais
.

Sustenta que os embargados
não exploram diretamente
a propriedade para fins produtivos, mas
arrendam as pastagens a terceiros
, e
não residem
no local, o que os afastaria da proteção garantida ao pequeno proprietário rural.

Destaca que a propriedade, composta por várias matrículas, forma uma unidade indivisível que não pode ser fracionada para fins de avaliação ou penhora
.

Por fim, requer que
seja suprida a omissão apontada
, analisando-se a possibilidade de penhora de fração da propriedade e
as
provas apresentadas, visando assegurar a justa resolução da questão.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

Sobre a questão,
constou no acórdão que
no município de Barra
do Garças-MT
, o módulo fiscal fixado pelo INCRA é de 80 hectares. Portanto, cuida-se de pequena propriedade, uma vez que o imóvel rural possui área total de 41,1400 hectares, no entanto, apenas 50% pertencem aos executados.

Além disso, as provas juntadas aos autos (notas fiscais e recibos) corroboram atese de que a propriedade é utilizada para a atividade produtiva da família do devedor, o que, de modo satisfatório, atende aos critérios de

impenhorabilidade.

Assim, constata-se que a matéria suscitad
a pela embargante
foi devidamente apreciada pelo órgão julgador, ainda que de forma contrária aos interesses da parte recorrente, não havendo falar em omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que
alude
o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025